Tribunal: TCU
Processo: 025.978/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas na concessão de crédito, com indícios de fraude, para a empresa Maremar Autopeças e Acessórios Ltda., por ex-empregados da instituição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em razão de irregularidades praticadas na concessão de crédito, com indícios de fraude, no âmbito da agência 320 - Abreu e Lima (PE) da referida instituição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Erivano Cavalcante de Farias, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa de Otacio Augusto Barbosa de Almeida; 9.3. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Otácio Augusto Barbosa de Almeida, dando-lhe quitação; 9.4. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "d", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de José Erivano Cavalcante de Farias, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/5/2016 20.000,00 Débito 20/5/2016 362,97 Débito 20/5/2016 180.000,00 Débito 20/5/2016 362,97 Crédito 6/6/2016 227,94 Crédito 6/6/2016 1.069,20 Crédito 6/7/2016 404,00 Crédito 6/7/2016 1.891,86 Crédito 6/8/2016 417,61 Crédito 6/8/2016 1.955,32 Crédito 6/9/2016 417,61 Crédito 6/9/2016 1.955,32 Crédito 21/10/2016 6,47 Crédito 21/10/2016 404,00 Crédito 21/10/2016 2.239,44 Crédito 21/10/2016 0,92 Crédito 21/10/2016 44,51 Crédito 11/11/2016 2,65 Crédito 11/11/2016 417,61 Crédito 11/11/2016 2.305,10 Crédito 11/11/2016 46,01 Crédito 11/11/2016 0,32 Crédito 15/12/2016 666,66 Crédito 15/12/2016 11,12 Crédito 15/12/2016 2.256,10 Crédito 15/12/2016 2,05 Crédito 15/12/2016 6.000,00 Crédito 15/12/2016 404,00 Crédito 15/12/2016 164,52 Crédito 12/1/2017 6,34 Crédito 12/1/2017 403,69 Crédito 12/1/2017 666,66 Crédito 12/1/2017 2.243,94 Crédito 12/1/2017 1,36 Crédito 12/1/2017 164,47 Crédito 12/1/2017 6.000,00 Crédito 14/2/2017 10,56 Crédito 14/2/2017 389,77 Crédito 14/2/2017 666,66 Crédito 14/2/2017 2.173,76 Crédito 14/2/2017 1,80 Crédito 14/2/2017 162,94 Crédito 14/2/2017 6.000,00 Crédito 6/3/2017 339,13 Crédito 6/3/2017 666,66 Crédito 6/3/2017 1.588,51 Crédito 6/3/2017 6.000,00 Crédito 6/4/2017 361,93 Crédito 6/4/2017 666,66 Crédito 6/4/2017 1.694,61 Crédito 6/4/2017 6.000,00 Crédito 6/5/2017 336,67 Crédito 6/5/2017 666,66 Crédito 6/5/2017 1.576,65 Crédito 6/5/2017 6.000,00 Crédito 16/6/2017 9,79 Crédito 16/6/2017 334,09 Crédito 16/6/2017 104,42 Crédito 16/6/2017 1.872,48 Crédito 16/6/2017 2,17 Crédito 16/6/2017 71,23 Crédito 16/6/2017 1.615,70 Crédito 9.5. aplicar ao responsável José Erivano Cavalcante de Farias, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis.